Tribunal: TJDFT
Processo: 0703077-22.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. ESTERILIZAÇÃO VOLUNTÁRIA. LAQUEADURA DE TROMPAS. GRAVIDEZ INDESEJADA. ERRO MÉDICO. HOSPITAL PARTICULAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA CULPA DO PROFISSIONAL DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. PERÍCIA JUDICIAL. CULPA DEMONSTRADA. ERRO MÉDICO. NEXO DE CAUSALIDADE. EXISTÊNCIA. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. VALOR. REDUÇÃO. LUCROS CESSANTES. PENSÃO MENSAL. TERMO FINAL. 18 ANOS. PARCELA ÚNICA. ART. 950 DO CC/02. POSSIBILIDADE. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. PENSÃO MENSAL. VALOR. 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO. EMBARGOS PROVIDOS.
1. Os vícios de obscuridade, omissão e contradição constituem os fundamentos dos Embargos de Declaração, não se relacionando à admissibilidade deles. Rejeita-se a preliminar de inadequação da viaeleita.
2. Os Embargos de Declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
3.Considerando que o dever de prover a subsistência da prole é inerente ao próprio exercício do pátrio poder e ausente a comprovação da renda dos genitores do menor, cujo nascimento decorreu de falha na execução de laqueadura tubária, afigura-se devido o pagamento de danos materiais no montante de 1 (um) salário mínimo mensal, até o menor completar 18 (dezoito) anos de idade, momento em que poderá prover o próprio sustento.
4. Embargos de Declaração conhecidos e providos. Preliminar rejeitada.